Tribunal: TJPA
Processo: 0004239-69.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004239-69.2019.8.14.0049

APELANTE: CARLOS AMELIO ROCHA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0004239-69.2019.8.14.0049.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL/PA.

APELANTE
: CARLOS AMÉLIO ROCHA DE LIMA (PATROCINADO PELO ADV. MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA, OAB/PA Nº 10.491).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA COM PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REJEITADA. MOMENTO PROCESSUAL ULTRAPASSADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO ACERCA DA OCORRÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E AUTORIA DO APELANTE. VALOR PROBANTE DO TESTEMUNHO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RESPEITADO O ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e o negar provimento,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0004239-69.2019.8.14.0049.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL/PA.

APELANTE
: CARLOS AMÉLIO ROCHA DE LIMA (PATROCINADO PELO ADV. MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA, OAB/PA Nº 10.491).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos Amélio Rocha de Lima
, irresignado com a resp. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA (
Num. 9013629 - Págs. 1 a 7)
, a qual o condenou pela conduta delitiva disposta no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, à sanção de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, sendo a reprimenda corporal substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Nas razões recursais (
Num. 9013634 - Págs. 1 a 16
) a defesa alega nulidade da sentença por atipicidade da conduta e ausência de motivação na sentença, pelo que requer a absolvição sumária do apelante. Em mérito, argui, em suma, ausência de provas aptas à manutenção da condenação e incidência do princípio da insignificância.

As contrarrazões ministeriais (
Num. 9013638 - Págs. 1 a 4
) foram pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer também pelo conhecimento
e improvimento do apelo (
Num. 9635974 - Págs. 1 a 6
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA TESE PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA, COM CONSEQUENTE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

De forma preliminar, inclusive confundido a alegação com o mérito recursal até certo ponto, a defesa afirma ser atípica a conduta do recorrente, assim como inexistir motivação suficiente no édito condenatório, pelo que requer a absolvição sumária.

Sem razão o pedido defensivo,
data venia
, tendo em vista que a possibilidade de absolvição sumária, nos termos do art. 396-A e 397, ambos do CPP, ocorre após a apresentação da resposta à acusação. Vejamos:

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

§ 1
o
A exceção será processada em apartado, nos termos dos
arts. 95 a 112 deste Código
.

§ 2
o
Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.

Art. 397.
Após o cumprimento do disposto no
art. 396-A
, e parágrafos
, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

IV - extinta a punibilidade do agente.

In casu
, o feito já foi inclusive sentenciado, sendo ultrapassado, e muito, o momento apontado pela defesa.

Colaciono:

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – VIABILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA E FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL INICIADA – Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, inviável a absolvição sumária. Tendo a denúncia sido formalmente recebida e iniciada a fase de instrução processual, com designação de Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, incabível a absolvição sumária, porquanto ultrapassada tal fase processual. Inteligência dos artigos 397 e 399 do Código de Processo Penal. Recurso provido, para cassar a absolvição sumária, determinando o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito.

(TJ-SP - APR: 00231855820168260050 SP 0023185-58.2016.8.26.0050, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 07/05/2021, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021)

E, apenas a nível de argumentação, não se vislumbra, de plano, ausência de fundamentação no édito condenatório ora combatido apta a declarar qualquer nulidade, pois respeitado o art. 93, IX, da CF.

03 – MÉRITO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Relativo aos argumentos em torno de o conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante e incidir o princípio da insignificância, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 9013629 - Pág. 3):

“Há provas suficientes e adequadas a condenação do acusado CARLOS AMÉLIO ROCHA DE LIMA pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A materialidade do crime resta demonstrada através do auto de apresentação e apreensão (pág. 12/13 do id nº 28449561) e do Laudo de Perícia de Balística (id nº 28449564).

Já a autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando o acusado como a pessoa responsável pela arma de fogo apreendida em seu veículo, nas imediações de uma instituição financeira. Vejamos:

A testemunha PM JOÃO PAOLO SOUZA REIS, em juízo, referiu que sua guarnição estava em ronda, quando foi abordado por terceiros, os quais informaram sobre uma tentativa de assalto em frente ao banco SICOOB. Ao chegar ao local, se deparou com o réu baleado. De imediato, prestou socorro, solicitou os documentos do acusado e as chaves de seu veículo, onde localizou uma arma de fogo. Ao ser questionado, o denunciado informou não possuir porte de arma de fogo, motivo pelo qual entregou o artefato a autoridade policial para os procedimentos de praxe.

Já as testemunhas PM DYDIMO PAIVA VILAÇA e PM JOSÉ MARIA DE ALMEIDA FERNANDES, em juízo, ratificaram o depoimento da testemunha ouvida anteriormente.

Ao final, o acusado CARLOS AMÉLIO ROCHA DE LIMA, em juízo, confessou a prática delitiva, alegando que já havia sofrido várias tentativas de roubo e, por isso, adquiriu uma arma de fogo e o documento para posse."

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial (
Num. 9013557 - Págs. 1 e 2)
, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, especialmente os relatos dos policiais militares que atuaram na etapa pré-processual, apontando, à saciedade, materialidade e autorias delitivas.

Apurou-se que foi encontrado em poder do recorrente uma arma de fogo tipo pistola, semiautomática, calibre .38 CP, marca Taurus, dentro de seu veículo, instrumento que foi apreendido pelos policiais militares, conforme relatos harmônicos e coesos prestados judicialmente.

Friso que os testemunhos policiais se mostram seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Acrescento que foi atestada a potencialidade lesiva da arma referida por meio do Laudo Balístico nº 2019.02.000585-BAL (Num. 9013531 - Págs. 2 e 3), e, nesse caminho, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, o crime de porte ilegal de arma de fogo independe de efetivo prejuízo para a coletividade (crime de perigo abstrato), pois a mera conduta de portar arma sem autorização ou determinação legal já a classifica como típica e punível, sendo incabível, consoante jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da insignificância:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição
"
( AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). 2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" ( AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019). Precedentes. 3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; seja pela solidez das provas coligidas nos autos, seja pela suficiente fundamentação aposta pelo magistrado sentenciante, o que enseja a conclusão pela improcedência do pedido absolutório, devendo permanecer intacta a condenação de
Carlos Amélio Rocha de Lima,
nos termos do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção de ofício no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela quaisquer equívocos prejudiciais a ele.

04 – DISPOSITIVO
.

À vista do exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento
.

É o voto
.

Belém, 31/07/2024